Tribunal: TJSP
Processo: 2261511-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Adjudicação de imóvel pertencente ao executado - Decisão agravada que determinou que fosse aguardado o julgamento do recurso pendente contra sentença proferida em sede de embargos à execução - Embargos à execução que já foram julgados improcedentes - Eventual recurso de apelação interposto contra tal decisum não será recebido com efeito suspensivo, à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Adjudicação de imóvel pertencente ao executado - Decisão agravada que determinou que fosse aguardado o julgamento do recurso pendente contra sentença proferida em sede de embargos à execução - Embargos à execução que já foram julgados improcedentes - Eventual recurso de apelação interposto contra tal decisum não será recebido com efeito suspensivo, à luz do art. 1.012, §1o, III, do CPC/2015 – Execução definitiva – Inteligência da Súmula 317 do STJ – Precedentes – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261511-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante BANCO
SANTANDER S/A, é agravado AMARILDO LOPES CORREA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261511-20.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2261511-20.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander S/A
Agravado: Amarildo Lopes Correa
Comarca: Cotia
Voto n. 8656
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução –
Adjudicação de imóvel pertencente ao executado - Decisão
agravada que determinou que fosse aguardado o
julgamento do recurso pendente contra sentença proferida
em sede de embargos à execução - Embargos à execução
que já foram julgados improcedentes - Eventual recurso de
apelação interposto contra tal decisum não será recebido
com efeito suspensivo, à luz do art. 1.012, §1o, III, do
CPC/2015 – Execução definitiva – Inteligência da Súmula
317 do STJ – Precedentes – PRELIMINAR REJEITADA E
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO
SANTANDER S.A. em face da r. decisão copiada às fls. 12, que, em sede de
execução de título extrajudicial, não apreciou o pleito de adjudicação do imóvel
penhorado, formulado pelo ora agravante.
Consignou o douto magistrado de origem: “O pedido de
adjudicação do imóvel penhorado, só será apreciado após o retorno dos embargos
à execução n. 1000314-22.2014 que se encontra no Tribunal de Justiça” (fls. 12).
Irresignado, recorre o banco exequente, alegando, em síntese que:
(i) o condicionamento da adjudicação do bem penhorado ao trânsito em julgado dos
embargos à execução, os quais já se encontram em sede de apelação, importa a
atribuição tácita de efeito suspensivo, o que não é admissível; (ii) o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à execução foi formulado nos autos dos embargos à
execução e restou indeferido, mostrando-se preclusa a questão; (iii) aludida penhora
não foi averbada à matrícula do imóvel, de sorte a não estar segura a execução.
Pugna “pela manutenção da não concessão de efeito suspensivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261511-20.2019.8.26.0000 -Voto no
3
tácito à execução hipotecária por conta dos embargos manejados pela parte
requerida, bem como requer a continuidade da execução hipotecária referente à
adjudicação do imóvel hipotecado, expedindo-se desde já o auto de adjudicação”.
Não houve pedido de tutela recursal.
Contraminuta às fls. 157/159.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução promovida por BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. em face de AMARILDO LOPES CORREA, na
qual busca o exequente o adimplemento de crédito de R$ 30.080,00, que afirma
possuir frente ao requerido.
Ante a prolação de sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução n. 1000314-22.2004.8.26.0152, o exequente requereu a
adjudicação do imóvel descrito às fls. 30/32.
Sobreveio, então, a r. decisão reproduzida a fls. 12, determinando
que “o pedido de adjudicação do imóvel penhorado só será apreciado após o
retorno dos embargos à execução n. 1000314.22.2014 que se encontra no Tribunal
de Justiça”.
Contra tal decisum o exequente recorre.
O recurso merece prosperar.
Ora, tendo em vista que os embargos à execução opostos pelo ora
agravado foram julgados improcedentes pela r. sentença copiada às fls. 100/103,
eventual recurso de apelação interposto contra tal decisum não será recepcionado
com efeito suspensivo, à luz do art. 1.012, §1o, III, do CPC/2015:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261511-20.2019.8.26.0000 -Voto no
4
a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação a sentença que:
(...)
III - extingue sem resolução do mérito ou julga
improcedentes os embargos do executado”.
Trata-se, portanto, de execução definitiva, na esteira também do
que estabelece a Súmula 317 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é
definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra
sentença que julgue improcedentes os embargos”.
Logo, possível recurso em Superior Instância não configura óbice
à satisfação do crédito exequendo.
A propósito, eis precedentes deste Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Título executivo
extrajudicial Execução definitiva Adjudicação de
bens imóveis pertencentes ao executado Exigência
de
oferecimento
de
caução
imobiliária

Impossibilidade Tratando-se de execução definitiva,
já que amparada em título executivo extrajudicial,
com embargos já julgados, é desnecessária a
prestação de caução para levantamento de quantia
penhorada
Súmula 317 do C. STJ devidamente
recepcionada pelo atual Código de Processo Civil
Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2179102-89.2016.8.26.0000; Relator (a): Lígia Araújo
Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/10/2016; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261511-20.2019.8.26.0000 -Voto no
5
13/10/2016);
“EXECUÇÃO DEFINITIVA Embargos à execução
julgados improcedentes Apelação que não tem efeito
suspensivo, "ope legis"
Levantamento do valor
penhorado nos autos
Possibilidade
Execução
definitiva Inteligência da Súmula n. 317, STJ e dos
arts. 520, 521, 905, 906 e 1.012, §1o, III, todos do
CPC/2015: Em execução de título extrajudicial em
que julgados improcedentes os embargos opostos, e a
apelação não tem efeito suspensivo "ope legis", por
ser execução definitiva, é possível o levantamento das
quantias depositadas nos autos pelo exequente, o que
se depreende da Súmula n. 317, STJ e dos arts. 520,
521, 905, 906 e 1.012, §1o, III, todos do CPC/2015.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento 2123782-20.2017.8.26.0000; Relator (a):
Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo Anastácio - Vara
Única; Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de
Registro: 30/10/2017);
“RECURSO
Rejeitadas as preliminares de não
conhecimento do recurso. EXECUÇÃO
Penhora
sobre o faturamento da empresa executada

Admissível a penhora realizada na pendência de
julgamento de apelação, processada sem efeito
suspensivo, que não impede o prosseguimento da
execução por título extrajudicial, como definitiva, nos
termos da Súmula 317/STJ, uma vez que oferecida
contra s r. sentença que julgou improcedentes
embargos
à
execução,
processada
sem
efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261511-20.2019.8.26.0000 -Voto no
6
suspensivo, a teor do art. 520, V, do CPC/1973, com
correspondência no art. 1.012, § 1°, III, do CPC/2015,
sendo, a propósito, relevante salientar que nem mesmo
a concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução impede a efetivação de atos de penhora, por
força do art. 739-A, § 6o, do CPC/1973, com
correspondência no art. 929, § 5°, do CPC/2105 -
Admissível a penhora de percentual de faturamento da
empresa, hipótese prevista no inciso X, art. 835,
CPC/2015 (correspondente ao inciso VII, do art. 655,
do CPC/1973), desde que, cumulativamente: (a) haja a
não localização de bens para a garantia da execução
ou quando os encontrados forem insuficientes ou de
difícil comercialização; (b) seja nomeado depositário
administrador, na forma do §2o, art. 866, CPC/2015
(correspondente ao § 3o, do art. 655-A, do CPC/1973)
e (c) o percentual fixado não inviabilize o exercício da
atividade empresarial É de se reconhecer que a
espécie se enquadra dentre as execuções em que não
foram localizados bens para a garantia da execução, a
justificar o deferimento da penhora sobre percentual
do faturamento, porque, no caso dos autos, foram
esgotadas as diligências para busca de bens passíveis
de penhora e que possuam preferência em relação à
penhora sobre o faturamento, nos termos do art. 833,
CPC/1973
(correspondente
ao
art.
655,
do
CPC/1973), pois: (a) as pesquisas na busca de bens
penhoráveis
nos
Sistema
Bacenjud
restaram
infrutíferas e (b) não há notícia nos autos de que os
executados possuam outros bens penhoráveis -
Reforma para fixar a penhora em 5% do faturamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2261511-20.2019.8.26.0000 -Voto no
7
bruto da empresa executada. PROCESSO Penhora
Depositário Descabida a nomeação do executado
para o encargo de depositário do imóvel penhorado,
ante a expressa recusa dele na assunção do encargo
Desconstituição da nomeação coercitiva do devedor
agravante como depositário do imóvel penhorado,
cabendo ao MM. Juiz da causa decidir a quem
atribuirá o encargo
Recurso provido. MULTA
Afastada a imposição da multa de 1% do valor
atualizado da causa, visto que não configurada a
hipótese prevista no art. 1.026, §2o, CPC/2015
(correspondente ao art. 538, § único, do CPC/1973), a
norma que disciplina a questão. Recurso provido, em
parte”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2055790-42.2017.8.26.0000; Relator (a): Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pariquera-Açu - Vara Única; Data do
Julgamento:
26/06/2017;
Data
de
Registro:
28/06/2017).
Além disso, prima facie, analisando-se os termos da apelação
interposta nos autos dos embargos à execução de n. 1000314-22.2004.8.26.0152 não
se vislumbra a probabilidade do direito invocado.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso para autorizar o
aperfeiçoamento da adjudicação.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA